Tribunal: TJDFT
Processo: 0727492-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727492-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITA COSTA MIETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 21513435), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ELITA COSTA MIETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento n. 0738899-74.2021.8.07.0016, ajuizada pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de tutela de urgência para determinação do Réu em fornecer à Autora o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 38736137. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 28752499). Intimado em ID 31257002, o agravado, DISTRITO FEDERAL, deixou de apresentar contrarrazões. Manifestação do Ministério Público em ID 33352922. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator (ID 33355056). Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 13/01/2022, foi proferida sentença pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que ostenta o seguinte dispositivo: 1 _ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA e CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento imunossupressor MICOFENALATO DE MOFETILA 500mg, nos termos da prescrição médica. 1.1 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 2 _Sem custas ante a isenção conferida ao DISTRITO FEDERAL (art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969). 3 _ Deixo de fixar honorários advocatícios, uma vez que a parte autora é patrocinado pela Defensoria Pública, órgão do Distrito Federal (Súmula 421 do STJ). 4 _ Tendo em vista que a matéria discutida fundamenta-se em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg, Ministro Gilmar Mendes, julgada em 17 de março de 2010), o reexame necessário é dispensado, nos termos do artigo 496, §4o, do CPC. 5 _ Atualize-se o valor da causa. 6 _ Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 7 _ Atribuo à presente sentença força de mandado. Intimem-se, por oficial de justiça e em regime de urgência, o Secretário de Saúde, o(a) Diretor(a) do Núcleo de Judicialização e o(a) Diretor de Assistência Farmacêutica, ou alguém com poderes para representá-los, a cumprirem a tutela de urgência no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de autorização de sequestro de verbas públicas para aquisição em Farmácia do Setor Privado. 8 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade, portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença que resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTERIOR. JULGAMENTO DO MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1354163, 07089869520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos]. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022 14:56:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador